Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-80.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado em ação de cobrança de comissão de corretagem. A parte embargante alega omissão quanto à análise do art. 726 do Código Civil, à interpretação do resultado útil do contrato e à natureza da cláusula que condicionava o pagamento ao financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração como pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento, conforme o art. 49 da Lei n. 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.
4. Protocolado o recurso após o término do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento por manifesta intempestividade, o que prejudica a análise das supostas omissões apontadas no mérito.
5. A interposição de Embargos de Declaração intempestivos não interrompe nem suspende o prazo para a apresentação de outros recursos, consolidando a preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O prazo para a oposição de Embargos de Declaração no rito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias e sua contagem inicia-se na data da sessão de julgamento, independentemente da data de publicação do acórdão. 2. A oposição de Embargos de Declaração intempestivos acarreta o seu não conhecimento e não possui o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 49; Enunciado 85 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Segunda Seção, j. 27/04/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003554-80.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEI ALVES PEREIRA - CPF: 651.905.991-91 (RECORRENTE), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (ADVOGADO), IDELCE NOELI MULLER BINSFELD - CPF: 917.330.220-15 (RECORRIDO), FERNANDA ANDRIGHETTI SARTORI - CPF: 042.241.111-60 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BINSFELD - CPF: 791.924.400-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado em ação de cobrança de comissão de corretagem. A parte embargante alega omissão quanto à análise do art. 726 do Código Civil, à interpretação do resultado útil do contrato e à natureza da cláusula que condicionava o pagamento ao financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração como pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento, conforme o art. 49 da Lei n. 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

4. Protocolado o recurso após o término do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento por manifesta intempestividade, o que prejudica a análise das supostas omissões apontadas no mérito.

5. A interposição de Embargos de Declaração intempestivos não interrompe nem suspende o prazo para a apresentação de outros recursos, consolidando a preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo para a oposição de Embargos de Declaração no rito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias e sua contagem inicia-se na data da sessão de julgamento, independentemente da data de publicação do acórdão. 2. A oposição de Embargos de Declaração intempestivos acarreta o seu não conhecimento e não possui o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 49;
Enunciado
85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Segunda Seção, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1003554-80.2024.8.11.0040

Embargante
: Nei Alves Pereira

Embargado
:
Idelce
Noeli Muller
Binsfeld
e Marco
Antonio

Binsfeld

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

Nei Alves Pereira opôs Embargos de Declaração (ID 351492372/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 349644860/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois: a) não analisou a aplicabilidade do art. 726 do Código Civil, que trata da corretagem com exclusividade; b) interpretou de forma equivocada o "resultado útil" do contrato, que, segundo o embargante, se concretiza com a assinatura da promessa de compra e venda; c) não se manifestou sobre a inadequação das cláusulas contratuais como "condição suspensiva" e que a não obtenção do financiamento é causa estranha à atividade de corretagem.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

No caso concreto, o julgamento do Recurso Inominado foi finalizado na sessão virtual ocorrida entre 24/02/2026 e 26/02/2026, conforme certidão de julgamento (ID
/PJe2
349506359). Portanto, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos declaratórios iniciou-se em 27/02/2026 (sexta-feira) e findou-se em 05/03/2026 (quinta-feira).

Contudo, os presentes Embargos de Declaração foram protocolados somente em 06/03/2026 (ID/PJe2

351492372), sendo, portanto, manifestamente intempestivos.

A intempestividade, inclusive, foi devidamente certificada pela Secretaria desta Turma Recursal no ID/PJe2 352154361.

Sendo a tempestividade um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, a sua ausência impede o conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026